Tribunal: TJDFT
Processo: 0737991-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737991-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AFRÂNIO MARTINS FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. Incube à parte autora o ônus da prova e, ao menos, especificar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira, em desacordo com a legislação vigente. 2. Rejeitou-se a prejudicial de mérito, rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao Código de Processo Civil, sem particularizar qual artigo entende ofendido. Afirma demonstrada a má gestão do recorrido de sua conta vinculada ao PASEP, razão pela qual assevera cabível o pleito indenizatório. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Também não merece trânsito o recurso quanto à alegação genérica de ofensa ao Código de Processo Civil, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, melhor sorte não colhe o apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Ainda que se pudesse superar referidos óbices, o recurso não mereceria seguir, seja pela interposição lastreada na alínea “a”, seja na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Dessa forma, não havendo nos autos qualquer indicação do suposto período em que a correção monetária e os juros foram calculados em desacordo com as normas vigentes em cada época, não há comprovação do direito da autora (CPC/2015 373 I). Acrescenta-se, não há, também, qualquer indicação objetiva de eventual má-administração dos recursos pelo réu, Banco do Brasil.” (id 18997125, pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012